Tribunal: TJBA
Processo: 8003142-24.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8003142-24.2022.8.05.0248

FORO: SERRINHA/
BA
– 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JAQUELINE ALMEIDA DE CERQUEIRA

ADVOGADO:
ELMAR VIEIRA DOS SANTOS - OAB BA53950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
NÚBIA ROLIM DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

1.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. INSURGENTE E CORRÉ
FORAM PRESAS EM FLAGRANTE, LOGO APÓS O CRIME, REPUTANDO-SE NÃO SER NECESSÁRI
A
A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DO
ART. 226 DO CITADO CPP, PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DO DELITO. OUTROSSIM, AINDA QUE SE COGITASSE
A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL
, ESTE ATO, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZARIA A IDENTIFICAÇÃO DA INSURGENTE,.
AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID. 88966416 - FL. 2), PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 88966416 - FL. 5) QUE REVELOU A APREENSÃO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2, COR PRETA, NA POSSE DE JAQUELINE ALMEIDA CERQUEIRA E DE ALINE BRITO DOS SANTOS, BEM COMO PELOS RELATOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

3.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA.
OS RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INFORMAM QUE A SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
OCORREU MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PRATICADA PELA INSURGENTE E PELA CORRÉ PELO FATO DESTAS TEREM SE APROXIMADO DAS VÍTIMAS E ENCOSTADO UM OBJETO CORTANTE NA COSTELA DA OFENDIDA GABRIELA, ORDENANDO-A QUE ENTREGASSE SEUS PERTENCES, BEM COMO,
PELAS AMEAÇAS DE
MORTE
PRATICADAS NO CURSO DA AÇÃO DELITIVA
.

4. ROGO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA D
A
INSURGENTE É DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

5. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8003142-24.2022.8.05.0248 da Comarca de Serrinha/Ba, sendo Apelante, JAQUELINE ALMEIDA DE CERQUEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE o Recurso, em REJEITAR PRELIMINAR e, no mérito, em IMPROVER a Apelação
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

DECISÃO PROCLAMADA

Improvido. Unânime.

Salvador, 30 de Outubro de 2025.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8003142-24.2022.8.05.0248

FORO: SERRINHA/
BA
– 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JAQUELINE ALMEIDA DE CERQUEIRA

ADVOGADO:
ELMAR VIEIRA DOS SANTOS - OAB BA53950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
NÚBIA ROLIM DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofertou a Denúncia contra Jaqueline Almeida de Cerqueira
e Aline Brito dos Santos
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.°, II, do CP
.

In verbis
(id 88966413):

"(...)
No dia 01 de junho de 2019, por volta das 15h15, na Avenida ACM, nas imediações do Hospital ABC, em via pública, as denunciadas subtraíram, em comunhão de desígnios e mediante ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 Prime, de GABRIELA MOTA NASCIMENTO. Segundo se apurou, Gabriela Mota Nascimento, Hallana Brito Lima Cordeiro, e uma jovem chamada Julia se deslocavam na avenida sobre o passeio, quando a denunciada JAQUELINE se aproximou de Gabriela, pressionou um objeto contra as costas da vítima e exigiu o celular, que foi entregue. Por sua vez, a denunciada ALINE puxou a bolsa de Hallana, tendo a segurado com força, no entanto não conseguiu subtrair o objeto. Ato contínuo, as denunciadas empreenderam fuga, ocasião em que
Gabriela seguiu no encalço das Acusadas, gritando “roubaram o meu celular”. Então, a Acusada Jaqueline veio na direção de Gabriela e disse-lhe “vou te matar” e dispensou o aparelho celular. As Acusadas se esconderam debaixo de um carro. Populares perceberam o ocorrido e detiveram as Denunciadas. A Polícia Militar foi acionada via CICOM e uma guarnição compareceu ao local, quando verificou que as Denunciadas estavam contidas pelos populares, dando continuidade a diligência, foi realizada a condução das Acusadas até a Delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. Foi encontrado com Jaqueline um pedação de pau. O celular foi localizado parcialmente danificado, sendo devolvido a vítima. Frente ao exposto, é de se concluir que as condutas de JAQUELINE ALMEIDA DE CERQUEIRA E ALINE BRITO DOS SANTOS se enquadram à figura descrita no art. 157, § 2º, II do Código Penal

(
...)". (sic).

A denúncia foi recebida no dia 03/05/2023 (id 88968418).

Suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional em relação à corré Aline Brito dos Santos, a qual, citada por edital, não compareceu em juízo nem constituiu advogado, razão pela qual foi desmembrado o feito. (id 88968456).

Após trâmite processual, foi prolatada sentença em audiência em 28/07/2025 (id 88968494) que julgou procedente a Denúncia
, condenando
Jaqueline Almeida de Cerqueira pela prática do crime previsto no art. 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

Irresignad
a
, a Defesa interpôs Recurso de Apelação em 01/08/2025 (id 88968502). Nas razões (fls. 193/209), pugnou-se
, preliminarmente, pela nulidade do seu reconhecimento em sede policial, nos termos do art. 226 do CPP. No mérito, requereu-se a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu-se que seja reconhecida a conduta de furto simples, com aplicação da pena mínima. Por fim, requereu-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões (id 88968510), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do Recurso.

Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça que se manifestou no id 90575585 pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo.

É o relatório. Encaminhe-se ao Revisor na forma do art. 166 do RITJBA.

Salvador/Ba, data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator